Tribunal: TJMT
Processo: 1020397-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1020397-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE MARCELO DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Thiago Almeida Morato Mendonça em favor de José Marcelo dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de novembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva nos Auto da Prisão em Flagrante n. 1010857 -53.2021.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
Registra, o impetrante, que o paciente foi preso “furtando” seis desodorantes aerossóis da empresa Americanas, com valor total estimado em aproximadamente R$ 81,46 (oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), motivo pelo qual, no vertente caso, entende que deve ser aplicado o princípio da insignificância em favor dele; e, por conseguinte, trancado o inquérito policial ou eventual ação penal.
Alega, ademais, que é possível o reconhecimento do aventado princípio mesmo aos acusados reincidentes; e que o paciente tem apenas ações penais em andamento pela suposta prática de crimes sem emprego de violência.
Aduz, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Registra, ademais, que o paciente tem endereço certo no distrito da culpa, circunstância que, na sua concepção, afasta qualquer suposição a respeito de sua periculosidade, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o “sobrestamento dos autos de prisão em flagrante (autos no AuPrFl 1010857-53.2021.8.11.0040”, com a proibição de instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal, ou a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, ainda, “o trancamento, haja vista a atipicidade da conduta pela insignificância, na forma do art. 386, inciso III, do CPP”; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal. Cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos probatórios que a acompanham.
Além disso, consoante o entendimento das cortes superiores, o trancamento de ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 94.750/GO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma; data do julgamento: 16.9.2008; data da publicação: 5.3.2009).
Firmadas essas premissas, é imperioso reconhecer que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida, porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial; cumprindo asseverar, ademais, que as afirmações do impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, quiçá com o da própria ação penal, ainda mais em se tratando de pedido de trancamento, cuja matéria, em regra, exige o cotejo e o exame aprofundado dos elementos probantes.
É certo que com relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado; bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.
Contudo, não é menos certo que na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, eis que, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).
Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, motivo pelo qual, na hipótese, a alegação do impetrante acerca do pequeno valor dos objetos, em tese, furtados pelo paciente, por si só, não autoriza a concessão, de plano, da medida urgente.
Além do mais, não se pode olvidar que a prisão provisória do paciente foi fundamentada para garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada a sua reiteração delitiva, daí por que é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III - a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator